Tribunal: TJDFT
Processo: 0730367-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ARTIGO 66 DO cÓDIGO pENAL. INAPLICABILIDADE. restituição de veículo inviável. RECURSOs CONHECIDOs E desPROVIDOs.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e a confissão judicial de um dos réus, é firme no sentido de que os réus cometeram os crimes de tráfico de drogas ao transportarem grande quantidade de substâncias entorpecentes com finalidade de difusão ilícita.
2. Inviável a aplicação da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal quando a postura colaborativa do réu, de confessar a prática do crime, já atraiu a incidência da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”, do Código Penal).
3. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do artigo 243, da Constituição Federal, o qual determina o confisco de "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins".
4. Recursos conhecidos e desprovidos.